Tribunal: STF
Processo: MS 40040
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União (TCU). Revisão de ofício de concessão de aposentadoria. Observância do tema 445 de repercussão geral. Decadência da impetração. Termo inicial contado da publicação do acórdão no diário oficial da união. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União, proferido em 2019, que considerou ilegal o ato inicial de aposentadoria da impetrante, negando-lhe o respectivo registro, em virtude de averbação de tempo de serviço rural sem a comprovação do recolhimento da respectiva contribuição previdenciária.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência da impetração no caso vertente; e (ii) saber se a revisão de ofício pelo TCU de ato inicial de concessão de aposentadoria observou o prazo previsto na Lei Federal n. 9.784/99, à luz do Tema 445 de Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O termo inicial para contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União consiste, como regra, na publicação do ato no Diário Oficial, o que se deu, no caso vertente, em 2/5/2019, tendo a impetrante participado do processo administrativo.



    4. Nos termos do entendimento fixado no Tema 445 de Repercussão Geral, o TCU tem o prazo de cinco anos, a contar do ingresso do processo no órgão, para proceder ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. Após o registro tácito, abre-se a possibilidade de revisão do ato, nos termos do art. 54 da Lei Federal n. 9.784/99, cabendo, entretanto, a garantia do contraditório e da ampla defesa para o interessado (RE 636553 ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021).



    5. No presente caso, a revisão de ofício do registro tácito da aposentadoria da impetrante se deu ainda dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei Federal n. 9.784/1999, por meio do Acórdão n. 2751/2019-TCU-2ª Câmara, datado de 16/4/2019. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE 636553/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020; MS 39.624/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 2/5/2024.